Tribunal: TJES
Processo: 5018199-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018199-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINA MOREIRA SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS DE OBRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Édina Moreira Silva contra sentença da 4ª Vara Cível da Serra que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A, fundada em “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas” referente a encargos de evolução de obra (“juros de obra”) e parcelas inadimplidas em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no valor de R$ 33.384,22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há dez questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual em razão da retomada do imóvel pelo agente financeiro; (ii) estabelecer se a dívida executada se confunde com o financiamento bancário; (iii) determinar se houve indevida inversão do ônus da prova quanto ao excesso de execução; (iv) verificar a suficiência e clareza da planilha apresentada; (v) apurar eventual violação ao dever de informação e cabimento de repetição em dobro; (vi) analisar a ocorrência de amortização negativa e anatocismo; (vii) definir se a construtora pode cobrar juros compostos; (viii) averiguar a alegada cobrança em duplicidade de juros moratórios; (ix) examinar suposto desequilíbrio contratual; e (x) verificar a existência de excesso de execução apto a ensejar revisão do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dívida executada possui natureza pessoal e autônoma, originada de termo de renegociação regularmente firmado, de modo que a retomada do imóvel pelo agente financeiro não extingue o passivo perante a construtora nem afasta seu interesse processual.

4. O contrato de mútuo bancário e o contrato de promessa de compra e venda são negócios coligados, porém independentes, e a obrigação confessada não se confunde com as prestações do financiamento habitacional, pois possui causa e objeto distintos.

5. O Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida, assinado por testemunhas, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III).

6. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada do cálculo pelo embargante, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, não sendo a inversão do ônus da prova, em relações de consumo, apta a afastar tal exigência.

7. A simples alegação de ausência de clareza da planilha, desacompanhada de demonstração objetiva de erro, não desconstitui a presunção de liquidez do título, especialmente quando a parte está assistida por representação técnica qualificada.

8. A aplicação do art. 42 do CDC e do art. 940 do CC/02 pressupõe prova de má-fé ou cobrança de dívida já paga, inexistente quando os valores decorrem de cláusulas contratuais de repasse de encargos de obra regularmente consolidados em instrumento de confissão.

9. A utilização de sistemas de amortização como SAC ou Tabela Price não configura, por si só, anatocismo, e a ausência de prova técnica pericial impede o reconhecimento de amortização negativa ou capitalização indevida.

10. A cobrança de juros e encargos moratórios decorrentes de inadimplemento em contrato de compra e venda é admitida pelo ordenamento civil, sendo possível a capitalização quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539/STJ.

11. A cumulação de encargos moratórios e multa é legítima quando incide sobre fatos geradores distintos, não havendo bis in idem quando o novo encargo decorre do inadimplemento do próprio termo de renegociação.

12. A diferença entre o valor total pago ao longo do tempo e o valor inicial do imóvel decorre da dilação temporal e dos encargos financeiros pactuados, não caracterizando, por si só, desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).

13. A ausência de demonstração objetiva de cláusula abusiva ou erro material nos cálculos impede a revisão do débito e a repetição do indébito.

14. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retomada do imóvel pelo agente financeiro não afasta o interesse processual da construtora para executar dívida autônoma confessada em termo de renegociação.

2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada do cálculo pelo embargante, ainda em relações de consumo.

3. A utilização de sistemas de amortização como SAC ou Tabela Price não configura anatocismo, ausente prova técnica de capitalização indevida.

4. É legítima a cumulação de encargos moratórios quando decorrentes de fatos geradores distintos, não caracterizando bis in idem.

5. A mera discrepância entre o valor final pago e o valor inicial do imóvel, em contratos de longa duração, não configura, por si, desequilíbrio contratual ou abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Édina Moreira Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id 17755426), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 17755432), que julgou improcedentes os
embargos
por ela opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
MRV Engenharia e Participações S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A “
ação de execução
” está lastreada no “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas” assinado entre as partes no dia 11/08/2014 (Id 17755413, p. 25/27), que abrange valores que a exequente alegadamente inadimplidos pela apelante durante a execução do contrato de promessa de compra e venda da unidade no Residencial Parque das Antilhas, especificamente, parcelas re-ratificadas e encargos de evolução de obra (“juros de obra”) que, de acordo com a exequente/apelada, totalizaria a importância de R$ 33.384,22 (trinta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

A demanda foi regularmente processada, sobrevindo sentença que rejeitou os
embargos
opostos pela executada/apelante, em face do que se insurge por meio de recurso de apelação.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
deve ser reconhecida a ausência de interesse processual por parte da apelada, uma vez que não mais possui o imóvel, dada a sua retomada pelo Banco do Brasil por não ter conseguido adimplir o financiamento;
(ii)
a dívida executada não se confunde com a obrigação contratual entre ela e o agente financeiro (Banco do Brasil S/A), ainda que ambas estejam vinculadas à aquisição do imóvel;
(iii)
a exigência de que apresentasse um demonstrativo detalhado dos valores que entende corretos transfere indevidamente o ônus da prova para a parte mais vulnerável da relação contratual;
(iv)
a planilha fornecida pela apelada carece de clareza quanto à composição dos valores cobrados, impossibilitando que pudesse elaborar um cálculo preciso, dada a ausência de conhecimentos técnicos contábeis;
(v)
são abusivos o contrato de compra e venda e o termo de Confissão e Renegociação de Dívida impostos pela apelada, eis que não o esclarecem todas as cobranças apresentadas, violando o dever de informação, devendo os valores cobrados e não constantes no contrato ser compensados ou devolvidos em dobro nos termos do art. 42 do CDC c/c art. 940 CC/02;
(vi)
não há previsão do índice de amortização utilizado pela apelada, caracterizando situação de amortização negativa, ou seja, o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, sendo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre juros não pagos, o que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem;
(vii)
a apelada não se enquadra como instituição financeira e, portanto, não está autorizada a cobrar juros compostos (juros sobre juros);
(viii)
há cobrança de juros de mora em duplicidade, uma vez que o instrumento de confissão de dívida já havia sido estabelecido a incidência de juros de mora de 1% ao mês pelo atraso no pagamento e, equivocadamente, foi inserido um parágrafo prevendo novos juros moratórios e multa;
(ix)
a cobrança acumulada não implica no real pagamento dos custos reais do imóvel, implicando em manifesto desequilíbrio contratual, tendo em vista o pagamento pelo consumidor de valor substancialmente maior que o valor real do imóvel no decorrer do empreendimento; e
(x)
diante do evidente o excesso de execução em razão da aplicação de cláusulas abusivas, faz-se necessária a reforma da sentença para restabelecer o equilíbrio contratual e garantir a correta aplicação das normas de proteção ao consumidor com a consequente revisão da cobrança dos encargos contratuais, além de afastar quaisquer encargos abusivos, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

De saída, rechaço a alegada
ausência de interesse processual
em razão da retomada do imóvel pelo agente financeiro.

Afinal, a dívida objeto da execução possui natureza obrigacional e pessoal, originada de um termo de renegociação de dívida autônomo, de modo que a perda da posse ou propriedade do bem para o agente financeiro resolve a relação de garantia fiduciária, mas não extingue o passivo constituído perante a construtora durante a vigência do contrato de compra e venda, remanescendo hígido o interesse da apelada em satisfazer seu crédito.

É imperativa a distinção entre as esferas jurídicas, haja vista que o contrato de mútuo bancário e o contrato de promessa de compra e venda são negócios jurídicos coligados, porém independentes, ou seja, a dívida executada refere-se a encargos (como os “juros de obra”) que a construtora, por força contratual, adiantou ao agente financeiro ou se sub-rogou no direito de cobrança após inadimplência da compradora. Assim, a obrigação confessada no título extrajudicial não se confunde com as prestações do financiamento habitacional, possuindo
causa debendi
e objeto distintos.

E mais: eventual acolhimento da tese da apelante implicaria em manifesto enriquecimento sem causa, porquanto usufruiu da prestação de serviços e da disponibilidade do imóvel, gerando despesas operacionais à exequente que devem ser ressarcidas e o Termo de Renegociação, ao consolidar tais valores e ser subscrito por testemunhas, ostenta todos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 784, III), independentemente do destino final do imóvel garantidor do financiamento bancário.

Já incursionando no mérito recursal propriamente dito, igualmente rejeito a tese da apelante de que teria ocorrido indevida transferência do ônus probatório ao ser-lhe exigida memória de cálculo, na forma do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

A exigência de memória de cálculo pelo embargante constitui pressuposto processual específico dos embargos à execução que discutem excesso.

Mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera o devedor do dever mínimo de indicar o valor que entende incontroverso, sob pena de tornar a impugnação genérica e inviabilizar o exercício do contraditório.

Quanto à suposta falta de clareza da planilha da apelada, observa-se que o Termo de Renegociação de Dívida, ao consolidar débitos confessados, goza de presunção de liquidez e certeza. Diante disso, a simples negativa de compreensão dos cálculos, sem a demonstração objetiva de erro ou abusividade, é insuficiente para desconstituir o título executivo, máxime por estar a parte assistida pela Defensoria Pública do Espírito Santo, que dispõe de órgãos de assessoria técnica e poderia auxiliá-la na conferência aritmética dos encargos.

Em conclusão, a sistemática do processo executivo impõe ao executado o ônus de objetivar a sua insurgência contra o
quantum debeatur
, sendo a vulnerabilidade técnica do consumidor mitigada pela representação processual qualificada, isto é, a alegada ausência de conhecimento técnico não serve como salvo-conduto para o descumprimento de normas processuais cogentes que exigem a indicação precisa do valor que se considera devido quando se alega excesso de execução.

Prosseguindo na análise, também não merece prosperar a tese de violação ao dever de informação e abusividade do Termo de Confissão de Dívida, tendo em vista que a apelante, ao subscrever o instrumento, ratificou os valores ali discriminados, operando-se a confirmação de obrigações anteriormente pactuadas. A aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ou do art. 940 do CC/02 exige a prova de má-fé ou cobrança de dívida já paga, o que não se verifica quando o débito decorre de cláusulas contratuais de repasse de encargos de obra, cujos montantes foram consolidados em título executivo extrajudicial com a anuência da devedora.

Quanto à alegação de amortização negativa e anatocismo, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC ou da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade ou “juros sobre juros” vedados e, na espécie, a apelante não logrou demonstrar, mediante prova técnica pericial – ônus que lhe competia ao embargar a execução – que os pagamentos mensais eram insuficientes para cobrir a parcela de juros ou que houve a capitalização indevida alegada, permanecendo válida a sistemática de atualização do saldo devedor prevista no contrato de adesão.

Na sequência, igualmente estou a rechaçar o argumento de que a apelada não poderia cobrar juros compostos por não ser instituição financeira é impertinente à espécie. Ora, a cobrança em exame não se reveste de natureza de operação financeira típica, mas sim de atualização e encargos moratórios decorrentes de inadimplemento em contrato de compra e venda de imóvel, permitidos pelo ordenamento civil.

Ademais, sabe-se que a Súmula nº 539/STJ admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que confere legalidade à estrutura de encargos do título executado.

Alega ainda a apelante ter havido cobrança de juros de mora em duplicidade no Termo de Confissão de Dívida.

A meu ver, tal argumento não se sustenta, uma vez que a cumulação de encargos moratórios e multas é legítima quando aplicada a períodos ou fatos geradores distintos. Na espécie, o instrumento de renegociação visa consolidar o débito pretérito já acrescido de encargos pelo atraso original, enquanto a nova cláusula penal e os novos juros moratórios incidem apenas na hipótese de inadimplemento do próprio acordo celebrado (novação ou rerratificação). Logo, não se caracteriza
bis in idem
, mas a sucessiva aplicação de sanções contratuais decorrentes de novos períodos de impontualidade da devedora.

Quanto ao alegado desequilíbrio contratual decorrente do pagamento de valor substancialmente maior que o “valor real” do imóvel, certamente a tese recursal carece de amparo técnico-jurídico.

Isso porque o preço de mercado de um bem imóvel em contratos de longa duração não se confunde com o custo final da operação de crédito e financiamento, que naturalmente abarca correção monetária e juros remuneratórios. Com isso, a variação do montante total pago pela apelante é corolário da dilação temporal do pagamento e dos encargos financeiros livremente pactuados, não configurando, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva capaz de anular o título executivo.

Ademais, a insurgência genérica sobre o valor total pago não dispensa a apelante do ônus de demonstrar, por meio de cálculo aritmético preciso, qual índice ou encargo específico extrapolaria a legalidade.

No âmbito de contratos de adesão imobiliários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deste egrégio Tribunal exige a comprovação de vantagem exagerada da construtora em detrimento do consumidor (CDC, art. 51, IV), o que não ocorre quando os valores executados correspondem à recomposição do valor da moeda e aos juros moratórios decorrentes da incontroversa inadimplência da compradora.

Em tom conclusivo, a pretensão de revisão do valor contratual sob o argumento de “preço real” do imóvel ignora a natureza sinalagmática e os riscos financeiros da aquisição parcelada e, do que observo dos autos eletrônicos, o Termo de Confissão de Dívida, ao individualizar os débitos e encargos, preenche os requisitos de liquidez e certeza, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar qualquer vício de consentimento ou erro material nos cálculos que ensejasse a nulidade da execução ou a repetição do indébito pretendida.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
– que foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor atualizado da causa – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.